Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701477-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PROSPERITY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA RECORRIDO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do código de barras do comprovante de pagamento não coincide com o número da GRU, diante da ausência dos números 988 na sequência final (ID 64933686). Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027